Tribunal: TCU
Processo: 024.929/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8199/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de dar ciência da seguinte ocorrência ao Ministério da Economia e de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução produzida pela unidade técnica ao responsável, à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú/SC e ao Ministério da Economia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.929/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Renato Dias (XXX.581.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração e Logística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Ministério da Economia acerca dos valores recebidos a maior que o devido do Município de Balneário Camboriú/SC, a título de devolução de parcela não executada dos recursos federais transferidos ao aludido ente municipal, por força do Plano de Implementação 6958.001087/2009-71 (Siafi 299.554), os quais devem ser restituídos ao município nos termos descritos na instrução produzida pela unidade técnica (peça 170).